Tribunal: TJMT
Processo: 1001893-36.2018.8.11.0021
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001893-36.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO BERTASSI - CPF: 712.301.308-53 (APELADO), ROSELMAR VICENTE DE LIMA - CPF: 476.643.636-91 (ADVOGADO), NICANOR FILHO FREIRES DOS SANTOS - CPF: 997.849.391-34 (APELADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 190.407.921-00 (APELANTE), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), ENEIAS DELATORE DA SILVA - CPF: 126.161.091-15 (APELANTE), ENEIAS DELATORE DA SILVA - CPF: 126.161.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - PROCEDÊNCIA - ART. 561, CPC - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Reconhece-se o direito, bem como a procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse quando as provas lançadas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, apontam para a presença do requisito do artigo 561, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001893-36.2018.8.11.0021

APELANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

APELADO: LUIZ ANTONIO BERTASSI, NICANOR FILHO FREIRES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
João Batista de Oliveira
, de sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Luiz Antonio Bertassi e Nicanor Filho Freires dos Santos
e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Informa que adquiriu da empresa Metalúrgica Brasil Central, por meio de promessa de compra e venda, o domínio e posse de um imóvel rural com área de 4.447 hectares, denominado Gleba Guarany, com matrícula n. 8.377, do CRI de Água Boa.

Complementa que em junho de 2018, esteve no local para vistoria, onde percorreu as divisas da fazenda e não encontrou vestígio de posse por parte dos apelados, em particular, não visualizou benfeitorias.

Alega que a matrícula do imóvel do autor apelado encontra-se deslocada da área onde diz pertencer, inclusive, diz que o georreferenciamento realizado foi cancelado pelo INCRA.

Sustenta que as provas documentais não comprovam a posse do autor apelado, já que as fotos não guardam relação com a área em questão. Realça que nenhum dos títulos dominiais apresentados pelo autor apelado convalidam a sua posse, por se tratar de documentos fraudados utilizados para o fim de grilar terras.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação de reintegração de posse.

Contrarrazões (id. 191445283);

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Luiz Antonio Bertassi e Nicanor Filho Freires dos Santos em face de João Batista de Oliveira e Eneias Delatore da Silva, com a condenação dos requeridos, de forma solidária, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

De acordo com o autor, Luiz Antonio Bertassi, é o legítimo possuidor de uma área de terras com 2.776,7950 hectares, denominada Fazenda Alto Esperança, conhecida como Fazenda Santa Cecília e/ou Sommer, situada a margem direito do Rio Piaba, cuja posse somada a dos antecessores datam de mais de 45 anos, tendo implantado ao longo dos anos benfeitorias e melhorias no imóvel como a edificação de casas, galpão, cercas, curral, energia elétrica, plantio de árvores frutíferas, pastagens, dentre outras.

Quanto ao esbulho, diz que os requeridos apelantes ingressaram em parte da área com 6.4910 hectares, onde edificaram em menos de 25 dias uma pequena casa próxima ao local onde tem a sua sede e passaram a derrubar árvores de lei.

Por sua via, o requerido apelante, João Batista de Oliveira, sustenta ter adquirido da empresa Metalúrgica Brasil Central, um imóvel rural com área de 4.447 hectares, denominado Gleba Guarany, com matrícula n. 8.377 do CRI de Água Boa, tendo vistoriado a área antes da aquisição, sendo que na época afirma não havia qualquer vestígio de posse de terceiros. Somente após a negociação, em meados de agosto de 2018, o também autor Nicanor Freire, foi encontrado no local dizendo ser comodatário de Luiz Antônio Bertassi.

Apontou, ainda, que a posse da matrícula n. 8.377 sempre foi exercida pelos proprietários anteriores, Sra. Benedita Prates Narciso e Valmir Alves da Silva. Reconhece o autor Antonio como o possuidor da área vizinha, contudo, desde que soube a venda para ele, intenta atos de turbação no local.

Com efeito, a ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu,
constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos
.

Nesses termos, dispõe o art. 561 do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesses termos, verifica-se que a situação fática retratada, bem como o conjunto probatório constante dos autos, revela a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.

A par das matrículas dos imóveis e do contrato particular de compra e venda, certo é que o autor apresentou documentos que indicam o efetivo exercício da posse, seja por meio das fotografias que demonstram as benfeitorias, seja a fatura de energia elétrica, ou ainda, e em particular, a nota fiscal de produtor, saldo da exploração do gado e o contrato de comodato (id. 191444738), comodatário, inclusive, que ao que consta, se encontrava na área objeto do litígio.

Não fosse isto, os depoimentos colhidos durante a instrução processual levam à conclusão de um lado quanto a efetiva posse do autor, e de outro, a ofensa a sua posse por parte do requerido apelante. Nesse sentido, a r. sentença apontou:

Além disso, a posse extrai também da inquirição da testemunha Alzemiro José dos Santos em sede de audiência de justificação e instrução e julgamento, o qual afirma conhecer o imóvel rural pelo fato de que são vizinhos há mais de 30 (trinta) anos. Foi afirmado pela testemunha que no local na época do esbulho possessório os requerentes tinham na propriedade uma quantidade de aproximada de 400 (quatrocentas) cabeças de gado (Id n. 81202930), possuindo barracão, implementos, tratores, além de cercas de divisas.

A testemunha Herick de Marchi da mesma forma afirmou que conhece a área e que o requerente Luiz Antonio Bertassi está na posse há mais de 30 (trinta) anos (Id n. 81202930).

Chama atenção ainda, que em outras ações possessórias, seja como demandante ou demandado, o ora autor foi vitorioso, ou seja, teve reconhecida a proteção possessória em seu favor (id. 191444744)

De outra via, fácil concluir que a versão dos fatos apresentada pelo apelante não restou comprovada. Ademais, a discussão acerca do domínio, se os títulos do autor foram fraudados ou se encontram deslocados, não encontra amparo de discussão neste feito.

De fato, comprovada a posse do imóvel bem como o esbulho praticado pelos requeridos apelados, é o caso de conferir a proteção possessória ao autor apelante.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024